Tribunal: STF
Processo: ARE 1263063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO INTEGRAL DO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. DECRETO Nº 59.310/66. LEI Nº 4.878/65. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 8.112/90. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. Havendo previsão expressa no Decreto nº 59.310/66, que regulamenta a Lei nº 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial, no sentido de que, em caso de prisão preventiva, o servidor policial civil perde 1/3 de seu vencimento, enquanto perdurar o encarceramento, não prevalece o argumento do ente pagador de que, em razão do não exercício efetivo de suas funções, a redução salarial deve ser integral.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 32):
    “A decisão recorrida contrariou o artigo 37, caput, da C.F. porquanto, a despeito da evidência de inocorrer a prestação de serviços por um servidor público, efetiva-se uma condenação ao pagamento de subsídios sem o necessário fato gerador e olvidando-se que o antigo Decreto 59310/66 não restou recepcionado pela Constituição Federal de 1988.”
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 3, p. 39-40). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 15-17): 
    “Cinge-se a controvérsia em definir se o policial civil preso preventivamente pode ter seu vencimento integralmente suspenso enquanto perdurar o encarceramento. 
    A Lei n. 4.878/65, regulamentada pelo Decreto n. 59.310/66, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial. Cumpre enfatizar, que, por se tratar de normas de caráter especial, prevalecem sobre a Lei n. 8.112/90, que dispõe acerca do Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, tendo em vista que esta possui âmbito geral e não revogou a legislação especial. 
    (…)
    Partindo desta premissa, constata-se que o artigo 247, inciso III, do Decreto nº 59.310/66, regulamenta de forma expressa as hipóteses de suspensão de vencimento do servidor policial. In verbis: 
    Art. 247. O funcionário perderá: 
    (...) 
    III - um terço do vencimento durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional ou pelos crimes previstos no item I do artigo 383 deste Regulamento ou, ainda, condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvido; (grifos nossos) 
    Constata-se, portanto, que, conforme artigo colacionado acima, o policial civil do Distrito Federal perde apenas 1/3 de seu vencimento durante o período da prisão cautelar, não merecendo prevalecer a tese aventada pelo ente apelante de que a ausência de efetivo exercício pelo servidor, com exceção da falta legalmente justificada, fundamenta a suspensão integral de seu vencimento, ante previsão expressa em sentido diverso. 
    Portanto, ao contrário do que alega o apelante, a sentença seguiu disposição expressa do Decreto nº 59.310/66, que regulamenta a Lei n. 4.878/65, relativa ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial, não merecendo reparos.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 59.310/66; e Leis 4.878/65 e 8.112/90). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente